Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 783 E 784, III, DO CPC. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO INSTRUMENTALIZA OBRIGAÇÃO DA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Na hipótese, a parte embargada, após ter sido regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos à execução e especificar provas, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certificado nos autos. Assim, se a embargada não efetuou requerimento expresso e oportuno para a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
4. Na hipótese vertente, o contrato particular (Termo de Aditamento Contratual) não foi subscrito por duas testemunhas, motivo pelo qual não se consubstancia como título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva. Ausente, portanto, ao processo executivo, pressuposto específico para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.